Tribunal: STF
Processo: ARE 1436544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÉNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CARREGADORES. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS. RENÚNCIA DO DIREITO DE RECORRER DO CORREU. Considerações Iniciais. Tendo o réu João Carlos de Oliveira de Souza, por seu defensor, desistido do direito de interpor recurso, fica o exame dos fatos aqui narrados adstrito ao recurso manejado pela acusada. Mérito. Tráfico de Entorpecentes. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Caso concreto em que policiais militares foram até a residência do corréu João Carlos e da apelante Gleice, a partir de informações de que o mesmo, foragido, estaria em tal endereço. Autorizada a entrada pela insurgente, de pronto, visualizaram o corréu. A partir — das buscas realizadas, foram encontrados, na cozinha, em lugar aparente, aproximadamente 05 quilos de maconha e 02 quilos de crack, além de 01 pistola 9mm e 05 carregadores. Admissão do corréu da propriedade do material ilícito e exclusão da recorrente da prática criminosa, sendo que esta que não se sustenta. Palavra dos policiais militares e do delegado de polícia, somada aos demais elementos constantes nos autos, constituindo prova da prática delitiva. Configuração do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Associação para a traficância. Prova carreada aos autos que evidencia, de forma satisfatória, a existência de vínculo associativo para a prática da traficância entre os companheiros João Carlos e Gleice. Comprovação de que se trata de atuação organizada, em caráter estável e permanente. Condenação anterior conjunta da recorrente e do corréu com trânsito em julgado por tráfico e associação, que demonstra ser de larga data a união criminosa com o propósito de extrair o sustento do casal. Mantida a condenação da acusada também pelo delito de associação para a traficância. Posse ilegal de arma de fogo e carregadores. Materialidade e autoria comprovadas pela prova produzida acerca da posse de 01 pistola 9mm e 05 carregadores na residência da ré, conduzindo para a manutenção do juízo condenatório. Por outro lado, de acordo com o Decreto nº 3.665/2000, vigente à época do fato, o calibre apreendido (9mm) era de uso restrito, razão pela qual a conduta imputada ao réu foi aquela prevista no art. 16 da lei nº 10.826,03. Entretanto, a nova Portaria 1.222/2019, editada pelo Comando do Exército, disciplinando o novo Decreto vigente, passou a considerar o calibre referido como sendo de uso permitido. Trata-se, portanto, de novatio legis in mellius, que deve ser aplicada em favor da acusada, com fundamento no art, 52, XL, da Constituição Federal. Desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 12 da lei nº 10.826/03, com os devidos reflexos na pena aplicada. Apenamento. Descabimento da alegação de carência de motivação, quando na análise das circunstâncias judiciais e da agravante da reincidência. Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de motivação. Tráfico de entorpecentes. Ao analisar as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a sentenciante considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito, em razão da quantidade de drogas e do fato de a ré abastecer diversos pontos de tráfico, além de a droga estar em local acessível ao filho menor, exasperando cada uma das vetoriais em 06 (seis) meses. Efetivamente, muito embora entenda que a valoração negativa da quantidade e diversidade das drogas melhor se insira na vetorial circunstâncias, não há prejuízo no enquadramento considerado pela julgadora. Inteligência do artigo 42 da lei nº 11.343/2006 que prevê expressamente a possibilidade de exasperação da reprimenda em razão da natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos. Apreensão de aproximadamente 05 (cinco) quilos de maconha e 02 (dois) quilos de crack que autoriza o aumento da basilar. Quanto à vetorial circunstâncias do crime, muito embora entenda que a distribuição dos entorpecentes, tal como considerada, melhor se amolde à culpabilidade, (que diz respeito ao grau de reprovação da conduta), comungo a negativação aplicada pelo Julgador, pois a disseminação da droga para outros pontos de comércio permitiria o acesso da mesma a um número ainda maior de consumidores, o que não pode ser ignorado. Da mesma maneira, admito a negativação no que diz respeito ao fato de que a droga, na forma como exposta, estava acessível ao filho, criança de 04 anos de idade na época do fato. Com essas considerações, em que pese o Superior Tribunal de Justiça venha entendendo que cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal considerada desfavorável deve importar no aumento de 1/6, ou até mesmo em patamar bem superior, no caso em tela, dada a quantidade de droga, o quantum de exasperação em 06 (seis) meses para cada uma das circunstâncias negativadas, embora destoe dos parâmetros esperados, resta inalterado. Trata-se de recurso exclusivo da defesa, não podendo ser operada reformatio in pejus. Mantida, assim, a basilar em 06 (seis) anos de reclusão ao crime de tráfico de drogas. Na segunda fase de apenamento, corretamente reconhecida a agravante de reincidência, considerando que a acusada, ao tempo do fato, ostentava uma condenação transitada em julgado. Aqui, consigo que, nos termos do entendimento do superior tribunal de justiça, a exasperação da pena deveria ser em fração de 1/6. No entanto, diante da ausência de recurso do ministério público e da vedação de reformatio in pejus, mantenho o aumento realizado na sentença (06 meses), inferior a 1/6, de forma que, ausentes outras causas de aumento ou diminuição, resta a pena definitivamente estabelecida em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Pena de multa mantida nos termos estabelecidos na sentença, em 550 (quinhentos e cincoenta) dias-multa, à razão mínima. Associação ao tráfico. No exame da basilar, mantenho a negativação do vetor circunstâncias - extensão do tráfico -, pois realizado em diversas cidades do estado, merecendo maior censura. Em razão disso, a basilar vai estabelecida em 03 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão. Na segunda fase de apenamento, corretamente reconhecida a incidência da agravante da reincidência, considerando que a ré, ao tempo do fato, ostentava condenação transitada em julgado, restando definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão. Pena de multa mantida nos termos estabelecidos na sentença, em 730 (setecentos e trinta) dias-multa, à razão mínima. Posse de arma e carregadores. Com a desclassificação dos fatos narrados ao crime do art. 12 da Lei de Armas, deve a pena ser readequada, restando a basilar, em razão da manutenção negativa da vetorial culpabilidade, fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Aumentada a pena corporal em razão da reincidência (1/6), resta definitiva fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, considerando o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência. Pena de multa. Redução, de ofício, da pena de multa imposta ao montante de 15 (quinze) dias-multa, visando a preservar sua proporcionalidade com a sanção corporal fixada. Concurso de crimes. Tratando-se de delitos praticados mediante mais de uma ação, é preservado o reconhecimento do concurso material de delitos, previsto no art. 69 do CP. Entretanto, não se faz possível a soma das penas de reclusão e detenção, aplicando-se, quanto ao ponto, o disposto no art. 76 do mesmo Diploma Legal, Regimes de cumprimento. Mantido o regime fechado para cumprimento das penas de reclusão, nos termos do art. 33, 8 29, "a" e "b", do CP, e fixado o regime semiaberto para cumprimento da sanção de detenção, com base nas alíneas "b" e "c" do mesmo dispositivo. Cumulação das penas de multa. Cumuladas as penas de multa fixadas, totalizaram o montante de 1.295 (hum mil, duzentos e noventa e cinco) dias-multa, ao valor diário de 1/30 do salário mínimo nacional. Prequestionamento. Inocorrência de negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais, estando a condenação devidamente fundamentada, conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso defensivo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente